Tribunal: TCU
Processo: 007.013/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4390/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.013/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Regina dos Santos Faria (XXX.652.067-XX); Derli Fernandes da Costa (XXX.156.768-XX); Geni Santos de Lima (XXX.621.309-XX); Nely Dutra Oliva (XXX.872.137-XX); Rosana Modesto Ferreira (XXX.081.422-XX); Rosangela Modesto Ferreira (XXX.838.822-XX); Rosemere Modesto Ferreira (XXX.619.512-XX); Selma Magnolia da Silva Alves (XXX.759.752-XX); Sonia Maria Gomes da Silva (XXX.345.332-XX); Sonia Regina Soares dos Santos (XXX.036.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.